Tribunal: TJMT
Processo: 1011701-83.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
do.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. GOLPE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a Recorrida afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária. Aduz que foi ludibriada por terceiros que teriam informado que seus dados pessoais seriam utilizados para a revisão de sua aposentadoria. Sustenta que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco passou a ter valores descontados mensalmente de sua conta bancária, no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais). Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

2.
Com efeito, há fortes indícios nos autos de que houve fraude na contratação, tendo os estelionatários logrado êxito na aplicação do golpe.

3.
Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à instituição Recorrente, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente, conforme reconhecido na origem.

4.
Sentença reformada.

5.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIRA BARBOSA CAVALCANTI - CPF: 346.045.961-15 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1011701-83.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória Várzea Grande

Embargante:

JACIRA BARBOSA CAVALCANTI

Embargado:

BANCO PAN S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. GOLPE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 1.022, I A III, DO CPC E ART. 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. GOLPE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a Recorrida afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária. Aduz que foi ludibriada por terceiros que teriam informado que seus dados pessoais seriam utilizados para a revisão de sua aposentadoria. Sustenta que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco passou a ter valores descontados mensalmente de sua conta bancária, no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais). Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

2.
Com efeito, há fortes indícios nos autos de que houve fraude na contratação, tendo os estelionatários logrado êxito na aplicação do golpe.

3.
Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à instituição Recorrente, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente, conforme reconhecido na origem.

4.
Sentença reformada.

5.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição no acórdão objurgado.

É o que merece registro.

VOTO

Egrégia Turma,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão à Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023